Tribunal: TJSP
Processo: 1030804-22.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-19
Data de publicação: 2024-05-19

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – APELAÇÃO DO AUTOR
- Alegação de inclusão indevida do nome do autor no cadastro de inadimplentes – Inocorrência – Provas dos autos que demonstram de forma inequívoca a existência de relação jurídica entre as partes e a ausência de quitação da dívida que ensejou a

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – APELAÇÃO DO AUTOR
- Alegação de inclusão indevida do nome do autor no cadastro de inadimplentes – Inocorrência – Provas dos autos que demonstram de forma inequívoca a existência de relação jurídica entre as partes e a ausência de quitação da dívida que ensejou a negativação – Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
- Litigância de má-fé - Sentença que condenou o autor ao pagamento de multa correspondente a 1% sobre o valor da causa, em favor do réu, uma vez caracterizada a litigância de má-fé – Presença dos requisitos para a caracterização da litigância de má-fé - Inteligência dos artigos 80 e 81 do CPC – Sentença mantida.

Recurso não provido.